Tribunal: TJES
Processo: 5024317-33.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024317-33.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L F O DE P. MEDEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PESSOAIS. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de auto de infração, fundamentada na ilegalidade da intimação por edital em processo administrativo fiscal, realizada de forma originária e sem a prévia tentativa de localização pessoal do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre a preclusão da matéria relativa à prescrição quando rejeitada em decisão saneadora sem a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a inatividade cadastral e a falta de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) autorizam a intimação por edital sem o esgotamento de diligências para intimação real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, inclusive a que rejeita a ocorrência de prescrição em fase de saneamento, deve ser impugnada imediatamente por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão consumativa.

O contraditório e a ampla defesa, garantidos constitucionalmente, exigem que a intimação editalícia no âmbito administrativo seja medida excepcional, legítima apenas quando infrutífera a intimação pessoal ou por via postal.

A inatividade da inscrição estadual ou a ausência de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) não autorizam a presunção automática de que o sujeito passivo encontra-se em local incerto ou não sabido.

A publicação de edital em curto lapso temporal após a decisão administrativa, sem a demonstração de qualquer diligência prévia ou tentativa de remessa postal com aviso de recebimento, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do ato.

Carece de interesse recursal o pedido de retificação do valor da causa quando a pretensão já foi acolhida pelo juízo de origem em decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão sobre a prejudicial de prescrição se a decisão interlocutória de mérito que a rejeitou não for objeto de agravo de instrumento.

A validade da intimação por edital em processo administrativo fiscal está condicionada ao prévio e efetivo esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal do contribuinte.

A mera inatividade cadastral da empresa não dispensa a Administração Pública de realizar diligências mínimas para a localização do administrado antes de proceder à intimação ficta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.015, II; RICMS/ES, art. 812.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.972.877/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2022; TJES, Apelação Cível n. 0010261-70.2011.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais - Comarca da Capital,
que, na
ação anulatória
ajuizada por
LFO DE P. MEDEIROS
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração n. 5.006.742-2, sob o fundamento de que a Administração Pública adotou a notificação por edital como forma única e originária de intimação, sem o prévio esgotamento das diligências para a localização pessoal do contribuinte, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais (id. 17072909), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, visto que a notificação administrativa ocorreu em 20.10.2017 e a ação foi protocolada apenas após o decurso do quinquênio, o que não foi analisado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida; (ii) a intimação por edital foi regular, uma vez que a inscrição estadual do contribuinte estava inativa desde 2016, sem atualização, e inexistia adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), circunstâncias que autorizariam o ato conforme o art. 812 do RICMS/ES.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de prescrição da pretensão anulatória e à validade da intimação por edital realizada no curso do processo administrativo fiscal n. 67683789, que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 5.006.742-2, bem como se a inatividade cadastral do contribuinte autoriza, por si só, a intimação direta por edital, prescindindo do esgotamento de diligências pessoais.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

De início, no que diz respeito à alegação de que a questão prejudicial de mérito alicerçada na prescrição da pretensão autoral não fora objeto de análise pelo Juízo
a quo
, extrai-se da decisão saneadora de id. 17072898 ter sido referida prejudicial expressamente rejeitada sob o fundamento de que, com base na teoria da
actio nata
, a contagem do prazo prescricional foi deflagrada com a ciência da autora acerca do fato, datado de 2024.

Ocorre que o ato por meio do qual se rejeita questão prejudicial de mérito em sede de saneamento possui natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, que, conforme estabelece o art. 1.015, inciso II, do CPC, deve ser impugnado imediatamente por meio de agravo de instrumento, o que não ocorreu
in casu
, estando, pois, preclusa a matéria.

Destarte, aplica-se ao caso o entendimento de que “
a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o ‘mérito do processo’
”, de modo que “
havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese
” (REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Em evolução, da análise dos autos de origem, extrai-se do id. 17072888, fl. 22, que após a 10ª Turma de Julgamento da SUJUP-II-GETRI, datada de 04.10.2017, foi encaminhada a intimação por edital da pessoa jurídica apelada, por intermédio do Diário Oficial do Estado, a fim de que apresentasse o competente recurso, transcorrendo, sem manifestação, o respectivo prazo.

Com efeito, dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”, de modo que, “
legitima-se a publicação de edital apenas quando a intimação pessoal ou por via postal resultar infrutífera
” (TRF-4 - AC: 50146445120144047200 SC, Relator.: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma).

Ou seja, no âmbito do processo administrativo, a intimação editalícia constitui medida excepcional, realizada apenas esgotadas as tentativas de intimação pessoal, na figura do seu sócio, sob pena de cerceamento de defesa.

In casu
, depreende-se que a inatividade da pessoa jurídica verificada a partir de 16.11.2016 e a ausência de adesão, no momento da prolação da decisão administrativa passível de impugnação mediante recurso, ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) não torna prescindível que, para realização da intimação por edital prevista no art. 812, inciso V, do RICMS-ES, sejam esgotadas as tentativas de intimação real, do que se extrai que, sendo negativas as diligências empreendidas, está a pessoa jurídica em local incerto e não sabido,
in litteris
:

Art. 812. As intimações previstas neste Regulamento serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

I - mediante ciência, no respectivo processo, com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, de seu representante legal ou preposto;

II - por termo lavrado em qualquer um dos livros fiscais, mediante o "ciente", com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

III - por meio de comunicação expedida sob registro, com prova de recebimento;

IV - por autoridade fiscal, mediante entrega de cópia do auto de infração, da notificação de débito ou de quaisquer outros documentos de efeito fiscal, contra recibo datado e assinado pelo sujeito passivo, seu representante legal ou preposto, ou, no caso de recusa, por declaração de quem o intimar, confirmada por duas testemunhas; ou

V - por meio de edital, mediante uma publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

VI - por meio eletrônico, mediante envio de comunicação ao DT-e do sujeito passivo.

§ 1.º Far-se-á a intimação por edital:

I - quando ignorado o lugar em que se encontra o sujeito passivo; ou

II - nos demais casos previstos em lei.

Nesse contexto, evidencia-se prematura a intimação editalícia para interposição de recursos contra a decisão proferida pela 10ª Turma de Julgamento da SUJUP-II-GETRI, por intermédio da qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela ora apelada.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Habicon Engenharia e Comércio Ltda., que julgara parcialmente procedente o pedido para anular os Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, bem como os respectivos débitos e inscrições em dívida ativa, mantendo válidos os demais autos lavrados pela Administração Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) rejeição da preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada; (ii) definição sobre a validade das notificações por edital nos autos de infração anulados, à luz da exigência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. Os fundamentos abordados na apelação foram extraídos da contestação e analisados na sentença, não configurando inovação recursal, máxime quando a parte apelada não indique com precisão quais argumentos seriam inéditos, limitando-se a alegações genéricas, a impedir o acolhimento da preliminar. 4) A legislação municipal (Lei nº 5.086/2000) exige a realização de notificação pessoal, preferencialmente por via postal com aviso de recebimento, antes da adoção da notificação por edital. 5) A intimação ficta somente é válida se antecedida da demonstração de esgotamento das diligências para localização do administrado. 5) Os Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09 foram anulados na origem diante da ausência de comprovação de tentativas válidas de notificação pessoal, não havendo demonstração de retorno de correspondência ou recusa de recebimento, tampouco prova de diligência para atualização do endereço da autuada. 6) Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a notificação por edital, como forma excepcional, exige comprovação de diligência prévia para localização do destinatário, sob pena de nulidade por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7) A sentença manteve a validade dos demais autos de infração, ao reconhecer que as notificações ocorreram nos endereços constantes do cadastro municipal da empresa e cada autuação refere imóvel distinto, sem ocorrência de bis in idem. 8) Os princípios da proporcionalidade e legalidade administrativa foram observados, distinguindo as autuações válidas daquelas afetadas por vícios formais, sem incorrer em erro de julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não caracteriza inovação recursal a reiteração, com maior detalhamento, de fundamentos constantes da contestação e enfrentados na sentença. 2. A validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador exige demonstração do esgotamento das tentativas de intimação pessoal, nos termos da legislação local e da jurisprudência consolidada. 3. A ausência de prova de diligência mínima para localização do administrado contamina de nulidade os autos de infração lavrados com intimação exclusivamente editalícia. Dispositivos relevantes citados: §2º do art. 322 do CPC; §11 do art. 85 do CPC; art. 12, §3º da Lei 6.830/1980; item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei Municipal nº 5.086/2000. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5012382-38.2023.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2024; STJ, REsp n. 2.040.311/SP, rel. Min. Nancy Andrighi.

(TJES, Apelação Cível n. 0010261-70.2011.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 30.07.2025)

D
estarte, entre a prolação da decisão pela 10ª Turma de Julgamento da SUJUP-II-GETRI, datada de
04.10.2017
, e a efetiva veiculação do edital no Diário Oficial do Estado, ocorrida em
10.10.2017
, transcorreu lapso temporal exíguo — de apenas quatro dias —, o que denota, estreme de dúvidas, que a via editalícia foi adotada como meio originário e exclusivo de comunicação.

Não se vislumbra nos autos administrativos qualquer certidão ou documento que ateste a tentativa de remessa postal com aviso de recebimento (AR).

Sobreleva destacar, ademais, que a mera inatividade cadastral da empresa ou a ausência de adesão ao DT-e não autorizam a presunção automática de que o sujeito passivo encontra-se em local incerto e não sabido.

À luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada desta Corte, a notificação por edital é medida de
ultima ratio
, cuja validade está intrinsecamente condicionada ao prévio esgotamento das tentativas de intimação real.

Em arremate, não há interesse recursal na retificação do valor da causa para R$ 249.121,67 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), na medida em que o Juízo
a quo
, consoante decisão de id. 17072898, acolheu, nestes termos, a impugnação apresentada pela apelante.

Dessa sorte, à míngua de demonstração de que o Estado empreendeu qualquer diligência mínima para localizar o administrado antes de recorrer à publicidade digital, a nulidade do ato é consequência inexorável.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)